Tribunal: TJSP
Processo: 1068979-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A LITERATURA ESPECIALIZADA. CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A indicação no laudo pericial de ausência de culpa do profissional e de nexo de causalidade não permite a condenação do Hospital ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO REALIZADO DE ACORDO COM A LITERATURA ESPECIALIZADA. CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A indicação no laudo pericial de ausência de culpa do profissional e de nexo de causalidade não permite a condenação do Hospital ao pagamento de indenização por danos morais.